Tribunal: TJMT
Processo: 1038439-20.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038439-20.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROSE EUNICE DOS SANTOS - CPF: 914.067.141-00 (EMBARGANTE), LAISY GABRIELA VIEIRA STEFFLER - CPF: 053.607.291-47 (ADVOGADO), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), HERICK PAVIN - CPF: 035.679.869-02 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S
):
ROSE EUNICE DOS SANTOS

EMBARGADO(S):

AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e Outro

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREMISSA, E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta pela embargante, mantendo a sentença em sua integralidade.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o acórdão incorreu em contradição ou erro de premissa, bem como a necessidade de prequestionamento explícito para fins de interposição de recursos excepcionais.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada ao art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

4. O acórdão enfrentou de forma suficiente as questões relevantes, inexistindo vícios de omissão, contradição ou erro material.

5. O mero inconformismo da parte não autoriza o manejo dos
aclaratórios
.

6. O prequestionamento é considerado implícito quando a matéria é objeto de análise, sendo desnecessária a menção literal a dispositivos legais.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir matéria já apreciada. 2. O prequestionamento se satisfaz com a análise da questão jurídica, prescindindo da indicação expressa de dispositivos legais.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
ROSE EUNICE DOS SANTOS

contra o acórdão em ID no 306102350, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso, para manter na integralidade a r. sentença objurgada.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de premissa fática, ao considerar que o boleto bancário era aparentemente legítimo, sendo que a fraude somente se manifestava no sistema da casa lotérica, circunstância que tornava a divergência imperceptível à consumidora e atribuível à responsabilidade do agente lotérico.

Aduz, ainda, que o acórdão incorreu em erro processual ao desconsiderar a existência de pedido expresso de julgamento antecipado da lide, bem como incorreu em contradição ao aplicar formalmente o Código de Defesa do Consumidor, mas negar a efetividade de seus institutos, especialmente no que tange à inversão do ônus da prova quanto à falha na segurança bancária.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja reformado o acórdão e dado provimento integral à apelação.

Subsidiariamente, pleiteia o prequestionamento explícito dos dispositivos legais federais e das súmulas que entende terem sido violados, para fins de acesso às instâncias superiores.

Devidamente intimado, os embargados não apresentaram contrarrazões, conforme em ID.
313961357.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S
):
ROSE EUNICE DOS SANTOS

EMBARGADO(S):
AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e Outro

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
t
rata-se de Embargos de declaração opostos por
ROSE EUNICE DOS SANTOS
contra o acórdão em ID no 306102350, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, para manter na integralidade a r. sentença objurgada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE(S): ROSE EUNICE DOS SANTOS

APELADO(S): AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

VOTO – PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Cerceamento de defesa

A apelante sustenta que houve cerceamento de defesa, argumentando sobre a necessidade de retorno dos autos à fase de instrução processual para produção de provas.

Ocorre que as partes já haviam manifestado pelo julgamento antecipado da lide (ID. 302983881 e 302983880).

Não obstante, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, o magistrado é o destinatário da prova e pode indeferir as diligências que considerar desnecessárias, sem que isso configure cerceamento de defesa, sobretudo quando o feito se encontra maduro para julgamento, o que é o caso dos autos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM SEGUNDA FASE – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – PRELIMINARES REJEITADAS – AUSÊNCIA DE NULIDADES – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – VIABILIDADE DO RITO EXECUTIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS DECLARADA RUIM – FALTA DE DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA – INOBSERVÂNCIA DO ART. 551 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Inexiste cerceamento de defesa quando a parte, ainda que tardiamente, tem oportunidade de impugnar os documentos juntados aos autos, não havendo que se falar em decisão surpresa ou violação ao contraditório (art. 10 e art. 437, § 1o, do CPC). O indeferimento da produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa, quando os elementos já constantes nos autos se mostram suficientes para o julgamento da lide, ou quando os documentos apresentados são insuficientes ou desorganizados a ponto de inviabilizar a realização da perícia contábil. É cabível o cumprimento provisório da sentença como via processual para a segunda fase da ação de prestação de contas, desde que ausente efeito suspensivo ao recurso interposto contra a decisão da fase inaugural, nos termos dos
arts
. 520 e 550, §5o, do CPC. A ausência de atribuição de valor preciso à causa, nos casos de ação de prestação de contas, não acarreta inépcia da inicial, sendo possível a fixação estimativa do valor apenas para fins fiscais, nos termos do art. 292, §3o, do CPC. A prestação de contas, na segunda fase, exige forma mercantil, com especificação de receitas, despesas e aplicações, acompanhadas de documentação idônea, clara e estruturada, conforme preceitua o art. 551, caput e §2o, do CPC. A não apresentação dos comprovantes de forma ordenada e técnica, bem como a ausência de elementos que permitam eventual perícia contábil, enseja a rejeição das contas prestadas, reputando-as “ruins” e autorizando a condenação da parte ao pagamento do saldo apurado. (N.U 1001976-79.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 01/04/2025,
Publicado
no DJE 01/04/2025)

Desta forma, evidente não se verificar nulidade processual a ser sanada.

Portando, rejeito a preliminar vindicada.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De início, consigno que os presentes apelos comportam juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero se tratar de recurso de apelação apresentado por ROSE EUNICE DOS SANTOS contra AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., com o objetivo de obter a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT no bojo da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, cuja causa de pedir se refere a “golpe do boleto falso”, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, argumentando sobre inexistência de falha na prestação de serviços, bem como culpa exclusiva da vítima.

A parte Apelante, em suma, defende que a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva nos termos do CDC, sustentando que a fraude só foi possível devido ao vazamento de dados sigilosos que caracteriza fortuito interno conforme a Súmula 479 do STJ.

Além disso, argumenta que a consumidora é
hipervulnerável
e que nem mesmo o funcionário treinado da lotérica identificou irregularidades no boleto, tornando desarrazoada a exigência de maior diligência.

Sustenta ainda a inversão do ônus da prova e a ausência de contraprovas válidas dos réus, bem como a configuração de danos materiais e morais.

Por fim, requer a reforma integral da sentença com condenação dos réus à restituição em dobro e indenização por danos morais.

Lado outro, as partes Apeladas asseveram que a sentença não merece reforma, representando o recurso mera insatisfação com o resultado.

Sustentam que a apelante não comprovou contato com canais oficiais ou que foram estes que encaminharam o boleto, não informando sequer o número de telefone contatado.

Argumentam que restaram evidentes as precauções tomadas pela instituição financeira para evitar golpes, cabendo à apelante atenção no momento do pagamento e conferência do beneficiário antes de confirmar a transação.

Destacam que a apelante não realizou conferência dos dados, especialmente quanto ao beneficiário, que não era a instituição financeira Aymoré.

Ao fim, pedem o desprovimento recursal, sob o fundamento de que inexiste responsabilidade do banco nos fatos narrados.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pelo Apelante.

2.

Aplicação do Código de defesa do consumidor

O Recorrente aponta que a sentença não foi exarada de acordo com as normas de proteção ao consumidor, argumentando não ter sido respeitada a vulnerabilidade do consumidor.

A análise inicial impõe a verificação da natureza jurídica da relação estabelecida entre as partes, a fim de definir a incidência ou não das normas protetivas previstas no Código de Defesa do Consumidor – CDC.

Nos termos do artigo 2o do referido diploma, considera-se consumidor “t
oda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
”, enquanto o artigo 3o define fornecedor como “
toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços
”.

No caso em apreço, verifica-se que a Recorrente celebrou contrato de financiamento de uma motocicleta junto as Recorridas, inexistindo indícios de destinação econômica ou de revenda do bem, o que o enquadra, de forma inequívoca, na condição de destinatário final.

Dessa conformação fática e jurídica decorre a conclusão de que a relação estabelecida é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do CDC, cujo escopo é conferir maior equilíbrio às relações jurídicas nas quais uma das partes se apresenta como hipossuficiente técnica, jurídica ou economicamente.

Sobre isso, a jurisprudência desta Câmara:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. “GOLPE DO BOLETO FALSO
” .
PAGAMENTO DE TÍTULO FRAUDULENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 14 DO
CDC .
CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. APELAÇÃO DA RÉ
PROVIDA .
RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. I. Caso em exame Recursos de apelação interpostos por BV Financeira
S.A .
e Christine Elisa Muller Leal da Silva contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação indenizatória, condenando a instituição financeira ao ressarcimento de danos materiais, mas afastando o pleito de indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. Determinar se a instituição financeira deve ser responsabilizada pelo pagamento de boleto fraudulento no contexto de relação de
consumo .
3. Examinar a pretensão da consumidora ao reconhecimento de danos morais, sob alegação de negligência na prestação de serviços pela instituição financeira. III. Razões de decidir
4 .
Aplica-se o art. 14 do CDC, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor, excetuada a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
. 5. A prova dos autos evidencia que a consumidora, ao pagar o boleto fraudulento, não adotou as cautelas necessárias, configurando culpa exclusiva que exclui a responsabilidade da
ré .
6. Inexistindo prova de falha no sistema de segurança da instituição financeira, inexiste o dever de indenizar, conforme entendimento pacificado em precedentes deste Tribunal. 7. A condenação por danos morais exige demonstração de ofensa aos direitos da personalidade, o que não se verifica no caso em análise, pois a falha decorreu da própria conduta da
consumidora .
IV. Dispositivo e tese 8. Apelação da BV Financeira
S.A .
provida, para julgar improcedentes os pedidos iniciais. 9. Apelação de Christine Elisa Muller Leal da Silva desprovida. Tese de julgamento: “A responsabilidade objetiva prevista no
art
. 14 do CDC não se aplica quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor na realização de pagamento de boleto fraudulento, afastando-se o dever de indenizar.” Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível 1015657-34 .2023.8.11.0015,
Rel
. Des. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 06/03/2024; TJ-MT, Apelação Cível 1025097-73.2023 .8.11.0041, Rel.
Des .
Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 06/03/2024. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10092806620238110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 26/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024)

Entretanto, a incidência do CDC não implica presunção absoluta de procedência das pretensões do consumidor.

O ordenamento confere a este as chamadas “facilitações probatórias” – a exemplo, a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, desde que preenchidos os requisitos legais –, mas não afasta a necessidade de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado.

É que embora se aplique o Código de Defesa do Consumidor, com a possibilidade de inversão do ônus da prova, isso não dispensa completamente o consumidor de apresentar provas mínimas de suas alegações.

Dito isto, passa-se à análise das teses centrais do presente recurso tendo como pano de fundo a relação consumerista firmada entre as partes.

3.

Falha na prestação de serviços por fortuito interno e ausência de provas defensivas

Como visto, a Recorrente sustenta que se deve reconhecer a existência de falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira, considerando a falha na segurança do serviço, sem o devido acionamento de medidas de segurança.

No caso em apreço, verifica-se que a devedora fiduciante, ora Recorrente, recebeu por WhatsApp o boleto da parcela de contrato de financiamento (ID. 302983851), no valor de R$ 711,86, o qual quitou, conforme comprovante anexado ao id. 302983852, mas somente identificou que se tratava de golpe ao perceber que o valor não havia sido vinculado ao seu contrato.

O que se revela, aqui, é a prática do “golpe do boleto falso”. Porém, a Recorrente não logrou comprovar que houve fraude interna na Instituição Financeira Recorrida a caracterizar falha na prestação do serviço, o que impede que seja responsabilizada.

Da análise dos autos, verifica-se que sequer há demonstração da conversa por meio do aplicativo WhatsApp pela Recorrente ou ainda por qual canal houve o recebimento do boleto fraudado.

Inexistindo prova de que a Recorrente tenha entrado em contato por meio de canal oficial de atendimento das Recorridas e que foi a partir deste atendimento que ela foi induzida a adimplir ao boleto falso, não há que se falar em falha na prestação de serviços.

Assim, a ausência de prova mínima acerca da falha de segurança, revela que não há falha na prestação de serviço que mereça ser reconhecida, conforme precedentes desta Corte:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BOLETO FRAUDULENTO. GOLPE DO FALSO BOLETO. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO BANCO PROVIDO. I. Caso em exame
1..
Recursos de apelação interpostos pela instituição financeira e pela parte consumidora contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação declaratória, declarando a quitação do contrato e condenando a instituição bancária ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais. A demanda foi ajuizada pela consumidora alegando ter sido vítima de fraude ao efetuar pagamento de R$ 627,54 mediante boleto fraudulento gerado após contato realizado através do site "Acordo Certo". II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Banco Losango possui legitimidade passiva para figurar na demanda, considerando a alegação de cessão do crédito a outra instituição financeira; e (
ii
) averiguar a responsabilidade da instituição financeira pela fraude sofrida pela autora ao pagar boleto falso para quitação de débito, analisando a ocorrência de falha na prestação do serviço ou culpa exclusiva da vítima. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Banco Losango deve ser rejeitada, pois, além de não comprovar a alegada cessão de crédito, os documentos juntados pela autora demonstram que as informações disponíveis no site "Acordo Certo" e no SERASA mantinham referência ao Banco Losango como instituição credora do débito, aplicando-se a responsabilidade solidária prevista no microssistema consumerista e a Súmula 479 do STJ. 4. A responsabilidade da instituição financeira pelo chamado "golpe do boleto falso" somente se configura quando há comprovação de que o golpe ocorreu mediante a utilização de informações sigilosas que somente a instituição financeira poderia ter ou quando o fraudador obteve acesso aos dados por falha de segurança do banco, o que não restou demonstrado no caso concreto. 5. No presente caso, a autora, por iniciativa própria, acessou o site "Acordo Certo", forneceu seus dados pessoais a terceiros via WhatsApp e efetuou pagamento de boleto fraudulento sem verificar o real beneficiário, demonstrando falta de cautela ao aceitar proposta de quitação manifestamente vantajosa e desproporcional ao valor original da dívida, configurando culpa exclusiva da vítima, excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC. 6. Aplica-se o Enunciado 12/TJ, segundo o qual "nas hipóteses de fraude mediante pagamento de boleto falso com pagamento a destinatário distinto do legítimo beneficiário, o ressarcimento só é cabível mediante prova do direcionamento do lesado ao fraudador por preposto ou pelos canais de atendimento bancários", prova
esta
inexistente nos autos. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso do Banco Losango S/A provido e recurso de Glaucia Maria Rodrigues desprovido. Tese de julgamento: "1. No 'golpe do boleto falso', a responsabilidade da instituição financeira somente se configura quando comprovado o vazamento de dados ou falha de segurança imputável ao banco, não havendo responsabilidade quando o consumidor, por iniciativa própria, fornece seus dados a terceiros e efetua pagamento sem conferir o real beneficiário do boleto. 2. Constitui culpa exclusiva da vítima, excludente de responsabilidade do fornecedor, a falta de cautela do consumidor que acessa sites não oficiais, fornece dados pessoais por aplicativos de mensagens e efetua pagamento sem verificar a identidade do beneficiário." Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 2o, 3o, 6o, VIII, 7o, parágrafo único, 14, §§ 1o e 3o, II, 25, § 1o; CPC, art. 373, I, 487, I. Jurisprudência relevante citada: Súmula 297/STJ; Súmula 479/STJ; Enunciado 12/TJ; TJSP, Apelação Cível 1010748-35.2021.8.26.0068, Rel. Des. Paulo Alcides, 21a Câmara de Direito Privado, j. 24/05/2022; TJSP, Apelação Cível 1051933-81.2021.8.26.0576, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, 12a Câmara de Direito Privado, j. 28/08/2023; TJSP, Apelação Cível 1012737-14.2020.8.26.0003, Rel. Des. José Tarciso Beraldo, 37a Câmara de Direito Privado, j. 17/02/2021. (N.U 1020031-49.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025,
Publicado
no DJE 23/04/2025)

Igualmente, importa destacar a existência de julgado desta
Eg
. Corte em casos similar ao dos autos, no qual não é possível para a instituição financeira prever a fraude perpetrada por terceiros, bem como responsabilizá-la por ação do próprio consumidor:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GOLPE DO BOLETO FALSO. PAGAMENTO REALIZADO A TERCEIRO ALHEIO À RELAÇÃO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença do Juízo da Primeira Vara da Comarca de Alta Floresta, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. O Apelante alegou que teve seu nome indevidamente inscrito em cadastro de inadimplentes, pois a fatura de energia já teria sido quitada. A inscrição decorreu de pagamento realizado a terceiro estranho à relação contratual, por meio de suposto boleto emitido no site da empresa. A sentença entendeu não haver falha na prestação do serviço pela empresa fornecedora de energia, reconhecendo a culpa exclusiva do consumidor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade da empresa fornecedora de energia por inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, quando o pagamento da fatura é realizado a terceiro fraudador; (
ii
) verificar se há direito à indenização por danos morais decorrente do protesto de título originado desse pagamento irregular. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade do fornecedor por defeitos na prestação de serviços, prevista no art. 14 do CDC, é afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme § 3o, II do referido artigo. 4. No caso concreto, o pagamento da fatura foi realizado em favor de terceiro estranho à relação contratual, cujo nome constava expressamente no comprovante de pagamento, o que evidencia ausência de cautela mínima por parte do consumidor. 5. Não há nos autos prova de falha no sistema de segurança da empresa fornecedora de energia ou de que o boleto fraudulento tenha sido emitido por seus canais oficiais, o que afasta o nexo causal necessário à responsabilização. 6. A inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes decorreu de débito efetivamente não quitado perante a credora legítima, não configurando ato ilícito a ensejar indenização por danos morais. 7. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal é firme no sentido de que, em casos de “golpe do boleto falso”, a responsabilidade é afastada quando não demonstrada participação da empresa ou emissão do boleto por seus canais oficiais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, é afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ao efetuar pagamento a terceiro fraudador. O protesto de título por débito não quitado, quando decorrente de pagamento irregular feito a terceiro alheio à relação contratual, não configura ato ilícito nem enseja indenização por danos morais. A adoção de cautelas mínimas pelo consumidor na verificação da autenticidade do boleto e da identidade do beneficiário é condição necessária para afastar a culpa exclusiva da vítima em fraudes dessa natureza”. ________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, art. 14, § 3o, II; CPC, art. 487, I e art. 85, § 2o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1025097-73.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 06.03.2024, DJE 10.03.2024. (N.U 1001897-42.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/04/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025)

Em arremate, não há que se falar em responsabilidade objetiva, fortuito interno, nexo de causalidade entre o dano sofrido e a omissão das Apeladas, devendo ser mantida a sentença de improcedência.

4.

Danos morais e materiais

Desta maneira, em relação ao pleito de responsabilização civil em danos morais e materiais, anoto que já afastei a responsabilidade da parte Ré acerca dos fatos narrados pela Autora referente ao golpe do boleto, conforme tópico acima, restando, portanto, prejudicada a análise do pedido.

5.

Pré-questionamento

Por fim, anoto que as articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o pré-questionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

Conclusão

Com essas considerações, conheço e recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na integralidade a r. sentença objurgada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados, pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor do recorrente, para o importe de 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.
”

A parte Embargante assevera que o acórdão
incorreu em erro processual
e contradição
, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

No que concerne ao alegado erro de fato quanto ao boleto, sustenta a embargante que o acórdão teria presumido, indevidamente, que o título apresentava de forma visível o nome de terceiro como beneficiário.

O exame do julgado, contudo, conduz a conclusão diversa. É que o acórdão não afirma que o boleto ostentava, de modo ostensivo, a identificação do favorecido; limita-se a assentar que a consumidora deixou de conferir os dados antes do pagamento e que inexiste prova de que o documento tenha sido encaminhado por canal oficial dos réus.

A eventual impossibilidade de detecção da fraude decorreria de fatores técnicos ligados à dinâmica operacional das casas lotéricas, cuja aferição demandaria prova pericial.

Entretanto, a parte autora, de forma consciente, optou pelo julgamento antecipado, sem requerer a produção da referida prova (art. 355, I, do CPC).

Assim, não há erro de fato relevante, pois o acórdão não partiu de premissa inverídica, mas apenas constatou a ausência de prova concreta acerca da origem do boleto e da responsabilidade dos réus.

No tocante à alegação de cerceamento de defesa, aduz a embargante que teria formulado pedido condicional de julgamento antecipado, registrado no ID 187578269.

Todavia, o acórdão expressamente consignou que a parte teve a oportunidade de especificar provas, não havendo manifestação clara e inequívoca em sentido contrário.

Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do CPC, cabe ao juiz, como destinatário da prova, indeferir diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias.

Além disso, a diretriz do art. 5o, LV, da Constituição Federal assegura o contraditório e a ampla defesa, mas não garante à parte a produção de toda e qualquer prova, senão apenas daquelas pertinentes e necessárias ao deslinde da controvérsia.

Por conseguinte, não se verifica nulidade processual ou cerceamento de defesa. Em relação à alegada contradição, invocando-se que o acórdão teria aplicado e ao mesmo tempo afastado a incidência do Código de Defesa do Consumidor, igualmente não assiste razão à embargante.

O julgado expressamente reconheceu a aplicabilidade do CDC (art. 14 da Lei 8.078/1990), assim como a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, inclusive mencionando a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, afastou a responsabilização civil por ausência de demonstração do nexo causal, requisito essencial da responsabilidade civil objetiva (art. 14, § 1o, CDC), uma vez que não restou provado que os réus tenham direcionado a autora à fraude ou que tenham incorrido em falha sistêmica de segurança.

Logo, não há contradição interna, mas juízo de valoração probatória. Por derradeiro, quanto à omissão relativa à jurisprudência invocada, não se verifica a apontada falha.

O acórdão analisou a matéria de forma suficiente, citando julgados do STJ, TJMT e TJSP acerca do denominado “golpe do boleto falso”, inclusive com transcrição de ementas.

A ausência de menção a cada decisão referida pela parte não caracteriza omissão, já que, segundo reiterada orientação, o magistrado não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos expendidos, mas apenas a enfrentar as questões essenciais e relevantes ao deslinde da controvérsia (art. 489, § 1o, IV, CPC).

Assim, à míngua de erro de fato, contradição ou omissão relevante, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, pois não se prestam a rediscutir o mérito da decisão já proferida.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025